Tribunal: TJPA
Processo: 0012264-47.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012264-47.2013.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARINEUZA AGUIAR MAZZINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROCESSO SENTENCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO. INTERESSE PÚBLICO CONSTATADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA AMBIENTAL. NULIDADE VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ JULGADO PREJUDICADO.

I – A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva
Civil
;

II – O
artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, impõe a participação do Ministério Público nas ações que envolvam interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Marineuza Aguiar Mazzini em desfavor do Município de Marabá
,
julgou procedente a referida ação, mantendo a autora na posse do imóvel situado na Av. Antônio Maia, nº 1.829, bairro Velha Marabá, Município de Marabá;

IV – O caso dos autos se trata de uma
demanda que envolve um imóvel que pode estar localizado em uma Zona Especial de Interesse Ambiental na cidade de Marabá, ficando evidenciado o interesse público, sendo necessária a intervenção do Ministério Público na ação;

V-
Compulsando o processo, constata-se que a autoridade de 1º grau, em nenhum momento, oportunizou a representante do
Parquet
na Comarca de Marabá qualquer intervenção na ação ajuizada pela apelada, motivo pelo qual, o acolhimento da
preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará
é medida que se impõe, com a anulação da sentença monocrática;

VI – Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará conhecido e julgado provido, para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença monocrática,
com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando a intimação
do representante
Parquet
na Comarca de Marabá para que se manifeste nos autos;

VII – Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Marabá
julgado prejudicado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
21

a 28 de

novembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada
MARINEUZA AGUIAR MAZZINI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
julgou procedente a referida ação, mantendo a autora na posse do imóvel situado na Av. Antônio Maia nº 1.829, bairro Velha Marabá, Município de Marabá. Condenou, ainda, o município apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Município de Marabá (
Num. 4331200 - Pág. 2
/20), o patrono do recorrente salientou que a apelada ingressou com uma Ação
de Interdito Proibitório, alegando ser a legítima proprietária do imóvel localizado na Av. Antônio Maia nº 1.829, bairro Velha Marabá, Município de Marabá.

Ressaltou que o referido imóvel está localizado em uma Zona Especial de Interesse Ambiental, conforme demonstra um Parecer Técnico elaborado de forma bastante fundamentada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Marabá.

Arguiu que o Plano Diretor do Município de Marabá (Lei Municipal nº 17.213/2006, alterada pela Lei Municipal nº 17.419/2010) zoneou todo o território municipal, criando as áreas de outorga e aquelas que devem ser preservadas, como as áreas de interesse ambiental.

Aduziu, em síntese, que a área reivindicada pela apelada encontra-se localizada na zona de preservação ambiental definida no Plano Diretor do Município de Marabá.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, indeferindo o pedido formulado pela apelada, bem como sua condenação por litigância de má-fé.

Nas razões do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 4331201 - Pág. 3/23)
, a representante do
Parquet,
em preliminar, pugnou pela nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista a ausência de intervenção do Ministério Público no referido feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 82, inciso III, do CPC/73.

Sustentou que não se pode negar o interesse público em razão da natureza da ação distribuída perante o Juízo
a quo
, visto que a área discutida no processo se encontra localizada em uma Zona Especial de Interesse Ambiental.

No mérito, aduziu a nulidade do título do imóvel que a apelada alega ser proprietária, tendo em vista a impossibilidade de posse sobre um bem público.

Ao final, pleiteou, preliminarmente, pela anulação da sentença monocrática, e, caso seja ultrapassada a preliminar, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para julgar improcedente a ação ajuizada pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelo Município de Marabá e pelo Ministério Público do Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e improvimento dos referidos apelos, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 4331202 - Pág. 2/8).

Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
4331203 - Pág. 5
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e perecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Município de Marabá (
Num. 4331204 - Pág. 3
/7)
.

Tendo em vista o mencionado parecer ter analisado apenas o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá, determinei uma nova remessa dos autos ao Órgão Ministerial, tendo por objetivo a elaboração de parecer acerca do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 10681212 - Pág. 1).

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Antes de adentrar na análise dos recursos, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

O Ministério Público do Estado do Pará, em preliminar, pugnou pela nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista a ausência de intervenção do Ministério Público no referido feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 82, inciso III, do CPC/73.

Conforme é sabido, o mencionado artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, impõe a participação do Ministério Público nas ações que envolvam interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, senão vejamos
,
in verbis:

“Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

(...)

III
- nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.”

Além disso, é importante ressaltar que a ausência de intimação do Ministério Público em um feito que deveria intervir configura nulidade insanável, tendo em vista o que preceitua o art. 246 do CPC/73, assim disposto:

“Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que devia intervir.

Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público, o juiz anulará a partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado.”

No caso dos autos, ressalta cristalino o interesse público, como bem salientou o ilustre representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, visto que se trata de uma
demanda possessória que envolve um imóvel que pode estar localizado sobre uma Zona Especial de Interesse Ambiental na cidade de Marabá.

Compulsando o processo, constata-se que a autoridade de 1º grau, em nenhum momento, oportunizou a representante do
Parquet
na Comarca de Marabá qualquer intervenção na ação ajuizada pela apelada, motivo pelo qual, a nulidade da sentença monocrática é medida que se impõe, tendo em vista se tratar de vício insanável.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - PREJUÍZO - NULIDADE ABSOLUTA - ARTS. 178 E 279 DO CPC - SENTENÇA CASSADA.

- Uma vez verificada ou arguida pela douta Procuradoria de Justiça a existência de nulidade processual pela falta de intimação do Ministério Público em ação que se discute questão ambiental, nos termos dos arts. 178 e 279 do CPC, impõe-se a cassação da sentença.
- Anula-se o processo a partir do momento em que o Ministério Público não foi intimada para oficiar no feito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.064719-4/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSIDADE/OBRIGATORIEDADE - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA.

- Se tratando de interesse público, imprescindível a intervenção do Ministério Público. A ausência de intimação do parquet configura nulidade absoluta, razão pela qual a sentença deve ser cassada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.588228-8/007, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DIREITO AMBIENTAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - PREJUÍZO - NULIDADE ABSOLUTA - ARTS. 178 E 279 DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
Arguida pela douta Procuradoria de Justiça a existência de nulidade processual pela falta de intimação do Ministério Público em ação que se discute questão ambiental, nos termos dos arts. 178 e 279 do CPC, impõe-se a cassação da sentença e anulação dos atos praticados a partir do momento em que a Promotoria de Justiça deveria intervir. Preliminar acolhida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0514.14.004315-9/003, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MINISTÉRIO PÚBLICO - QUESTÃO URBANÍSTICA - FISCAL DA ORDEM JURÍDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - PREJUÍZO VERIFICADO - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA.
Em se tratando de processo que versa sobre questão urbanística e, portanto, de interesse público, impõe-se a intimação do Ministério Público, para agir na qualidade de fiscal da ordem jurídica, sendo que a inobservância deste procedimento, com a ocorrência de prejuízo, resulta declaração de nulidade da sentença e consequente retorno dos autos à 1ª Instância, a fim de que haja o saneamento da demanda.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0704.08.128360-5/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019)”

Outrossim, em razão dos fundamentos supramencionados
, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará, anulando a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando a intimação do representante
Parquet
na Comarca de Marabá para que se manifeste na presente ação.

Em decorrência no acolhimento da referida preliminar,
fica prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo
Ministério Público do Estado do Pará em seu apelo, bem como as alegações arguidas pelo Município de Marabá no seu Recurso de Apelação
.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado

do Pará
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada, bem como julgo prejudicado o
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Marabá.

É como voto.

Belém,
21
de
novembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2022